Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO CRIME. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES LONGÍNQUAS. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LAD. REQUISITOS SATISFEITOS. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ.
1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito.
2. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal, pois não decorreu de denúncias anônimas ou do nervosismo apresentado pelos indivíduos abordados, especialmente a recorrente, mas em razão do monitoramento por câmeras de segurança realizados por policiais no exercício de suas funções, com a finalidade de prevenir e combater a comercialização de entorpecentes na área central da capital do país.
3. A manutenção da condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais dos agentes policiai, filmagens claras dos fatos e depoimentos extrajudiciais dos usuários, são firmes e convergentes, demonstrando que os acusados incidiram na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28, daquele diploma legal.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior.
6. No que tange ao “quantum” de aumento da pena-base, o posicionamento anterior era no sentido de considerar como proporcional apenas a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houvesse fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
8. Deve ser reconhecido em benefício da acusada o tráfico privilegiado, pois os maus antecedentes foram afastados, ela não é reincidente e não há qualquer informação nos autos que denote, minimamente, que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
9. A prisão cautelar deve ser mantida, pois, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois reincidente o réu, o que evidencia a sua periculosidade, permanecendo preso durante toda a instrução criminal.
10. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido e parcialmente provido o recurso da ré.